Tribunal: STF
Processo: ARE 1550573
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-26) assim ementado:



    “JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO - CONTRADIÇÃO COM OS QUESITOS ANTERIORES - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS - INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA— PREVALÊNCIA SOBRE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. 



    - O artigo 483, §2º, do Código de Processo Penal, textualmente, determina a formulação de quesito absolutório genérico, ainda na hipótese de a maioria do Conselho de Sentença responder afirmativamente aos quesitos referentes à materialidade e autoria delitivas, sem que a norma processual contemple qualquer hipótese excepcional a afastar a exigência da formulação do quesito. Portanto, não se pode derivar, da própria imposição legal (artigo 483, inciso III, §2º, do CPP), a existência de nulidade decorrente de contradição na resposta dada a quesito obrigatório. 



    - A soberania das decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, como os demais direitos fundamentais do indivíduo, não pode ser tomada de forma absoluta, comportado relativização quando ponderados com outros valores tutelados pelo Direito, como a inviolabilidade do direito à vida e dignidade da pessoa humana, e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 



    - Para que possa ser validamente aceita, a absolvição, em decorrência de resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico, deve encontrar apoio em tese defensiva e no acervo de provas, do contrário, a decisão deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. O veredicto do Tribunal Popular deve ser acatado apenas quando respaldado em uma versão que reflita, em si, uma interpretação plausível dos fatos a partir de critérios racionais. 



    V.V. 



    - A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente (Doorgal Andrada).” (eDOC 17, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração e os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente (eDOCs 22 e 27).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-18), porquanto “o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça Mineiro viola o disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição da República”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-36).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 41 e 43). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 48, p. 1-8) e do agravo em recurso especial (eDOC 46, p. 1-36).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.098.612/MG (eDOC 73, p. 1-7), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 88, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 96, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 256.028/MG (certidão; eDOC 98, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 101, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ainda sobre esse ponto, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal (eDOC 101, p. 1-4) assim ementada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Penal. Tribunal do júri. Homicídio. Absolvição pelo quesito genérico. Recurso do Ministério Público. Tese ministerial de decisão manifestamente contrária à prova dos autos acatada pelo Tribunal local. Determinação de novo julgamento. 



    Recursos Especial e Extraordinário interpostos. Inadmissão na origem. Manejo dos respectivos agravos visando ao destrancamento dos recursos. Recurso especial não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso extraordinário com agravo (ARE 1.550.573/MG) pendente de julgamento. 



    Paralelamente, habeas corpus defensivo impetrado nesse Supremo, distribuído sob o nº 256028/MG, em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, tendo mesma matéria de fundo, pendente de julgamento. 



    Decisão agravada devidamente fundamentada. Pretensão recursal que demanda incursão no acervo fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 279 desse Supremo (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’)



    Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 101, p. 1; grifos originais)



    Outrossim, assevere-se que ao julgar o citado HC 256.028/MG, impetrado em favor do ora recorrente, por mim relatado, DJe 16.6.2025, deneguei a ordem, nos seguintes termos: 



    “(...)



    Colho do ato apontado como coator:



    ‘Na decisão ora combatida, ressaltei que o Tribunal de origem, ao analisar toda a prova produzida, em especial os depoimentos testemunhais, entendeu que a decisão proferida era manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Isso porque a única tese de defesa era negativa de autoria. No entanto, os jurados reconheceram a autoria no segundo quesito e votaram pela absolvição no quesito genérico da absolvição (terceiro quesito). 



    Confira-se o consignado pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 936/943):



    Dessa forma, as provas colacionadas aos autos apontam de maneira definitiva que o apelado Guilherme Tadeu da Silva Kovacs teve participação direta na morte de Hiago, em razão da disputa por pontos de venda de drogas, tanto é que os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime, em relação também a ele, porém, absolveram Guilherme votando afirmativamente ao quesito genérico ‘O jurado absolve o acusado?’ (30 quesito, fls. 629.), o que constituiu, data venia, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, a opção dos Jurados pela absolvição não encontra respaldo em tese de defesa, mesmo porque esta sustentou, apenas, a negativa de autoria (a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença), como se lê às fls. 624-v, não apresentando qualquer outra justificativa a qual os jurados pudessem se apegar para justificar a absolvição de Guilherme, após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas em relação a ele, somente a defesa tendo afirmado que se os jurados tivessem dúvida poderiam absolver seu assistido, o que não foi o caso, já que reconheceram de maneira expressa a participação dele na empreitada delituosa (fls. 629). Pode-se até afirmar que a autoria do crime não está comprovada de forma cabal, em relação ao apelado, haja vista que o crime foi praticado clandestinamente, por corréus, e não contou com testemunha presencial, sendo que esta se apresenta com base em investigações e provas indiretas. Mas caso os Jurados pretendessem valorar a versão mais vantajosa ao apelado - que nega o crime e sua presença no local do fato - deveriam responder negativamente ao quesito da autoria, e não afirmativamente ao quesito absolutório genérico, cujo reconhecimento não se assenta em nenhuma tese de defesa. Assim, após muito compulsar os autos, a partir dos elementos de convicção ora apresentadas, recebo a decisão do Júri com perplexidade.



    De fato, como bem destacado pelo Tribunal de origem, caso os jurados quisessem acolher a tese defensiva, deveriam ter respondido negativamente ao quesito da autoria, o que não foi o caso. 



    Na espécie, os jurados reconheceram materialidade e autoria e absolveram o réu no quesito genérico da absolvição, sendo que nenhuma outra tese defensiva, além da negativa de autoria, foi apresentada. 



    Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘[s]e a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros’ (EDcl no AgRg no HC n. 695.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)’.



    O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento do ARE 1225185, redator para acórdão Min. Edson Fachin, Dje. 16.12.2024, submetida ao rito da repercussão geral (Tema 1087 RG), no qual o Plenário fixou tese no sentido de que 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    No caso concreto, conforme ressaltado pelo TJMG, as provas colacionadas aos autos apontam de maneira definitiva que o apelado Guilherme Tadeu da Silva Kovacs teve participação direta na morte de Hiago, em razão da disputa por pontos de venda de drogas. Acresça-se, ainda, que o Juízo de origem assentou que a defesa não apresentou em Plenário requerimento de absolvição por clemência, de modo que a única tese de defesa (negativa de autoria), foi rejeitada pelos Jurados. 



    Tem-se, portanto, que a absolvição foi manifestamente contrária às provas dos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente